Tribunal: STF
Processo: ARE 1468172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “PLANO DE SAÚDE — Associação destinada à contratação e promoção de assistência médica — Prestação de serviços remunerados à população aderente — Submissão ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei 9.656/98 — Irrelevância do nome ou da natureza jurídica adotados — Submissão do contrato, ademais, ao CDC, porque de trato sucessivo, malgrado firmado anteriormente a esse diploma. PLANO DE SAÚDE — Próteses introduzidas em cirurgia realizada com urgência — Negativa de reembolso das respectivas despesas, por ausência de cobertura — Exclusão possível, em tese — Hipótese, entretanto, em que a limitação á implica negativa de atendimento e de cobertura da própria cirurgia, porque indissociável a prótese do ato cirúrgico — Exclusão ofensiva ao direito do consumidor — Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça — Sentença que acolhe a ação, mantida. Apelo não provido” (e-doc. 20).



    2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 24).



    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo sobrestou o recurso extraordinário interposto com o seguinte fundamento: “O recurso versa sobre a possibilidade de aplicação retroativa de leis sobre planos de saúde aos contratos firmados antes de sua vigência, questão de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 578.801/RS, relatora a ministra CÁRMEN LÚCIA, por decisão de 16/10/2008, publicada em 31/10/2008, substituído pelo ARE 652.492/RS, por decisão de 25/08/2011” (e-doc. 42). 



    O Presidente da referida Seção do Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, de relatoria do Ministro Ricardo Lewansdowski, pelo qual este Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em repercussão geral, de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados (DJe 18.11.2020)”, determinou o encaminhamento dos autos “ao Excelentíssimo Senhor Relator ou a seu sucessor, conforme o disposto nos artigos 108, inciso IV, e 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (artigo 543-B, parágrafo 3°, do antigo Código)” (e-doc. 44).



    Em novo julgamento, a Décima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão proferido, assentando que “da reanálise do teor da sentença e do acórdão proferidos não se constata qualquer afronta ao quanto decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, eis que o reconhecimento do direito da parte autora não se deu com base na retroatividade dos benefícios / direitos assegurados pela legislação de regência dos planos de saúde, mas sim com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de trato continuado, renovadas a partir da sua entrada em vigor” (fl. 3, e-doc. 46). A ementa do julgado foi assim redigida:



    “PLANO DE SAÚDE - CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO - Negativa de cobertura ao pagamento da prótese utilizada no procedimento cirúrgico - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA que reconheceu a nulidade da cláusula contratual e, como consequência, determinou o pagamento almejado - APELAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE JULGADA IMPROCEDENTE sob o fundamento de que a negativa de cobertura à prótese equivaleria à ‘negativa de atendimento e de cobertura da própria cirurgia, porque indissociável a prótese do ato cirúrgico.’ Imperiosa necessidade de submissão ao Código de Defesa do Consumidor - Interposição de recursos especial e extraordinários obstados pelo reconhecimento de repercussão geral do Tema 123 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal - Retorno dos autos ao Órgão de origem, a fim de ser reapreciada a matéria à luz do quanto decidido no Recurso Extraordinário 948634/RS, Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski - MANUTENÇÃO DA DECISÃO TAL QUAL PROFERIDA - Compatibilidade do julgamento com o teor do Tema 123 do STF, abaixo mencionado - Inocorrência de afronta a ato jurídico perfeito, direito adquirido e à coisa julgada -SENTENÇA E ACÓRDÃO mantidos por seus próprios fundamentos - RECURSO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição.



    Nas razões do recurso extraordinário se alega que, “nos autos do Recurso Extraordinário nº 578.801, referente a obrigatoriedade do fornecimento de prótese, foi decidido, por unanimidade, que a questão dos contratos antigos de planos de saúde comporta repercussão geral. E muito embora lá tenha se homologado acordo, a repercussão geral continuou reconhecida. Em substituição, pelo Recurso-Extraordinário n. 649.845” (fl. 6, e-doc. 30).



    Pede que “não se fale que a simples aplicação absoluta da legislação consumerista ao presente caso afasta a incidência da Lei 9656198. Sendo a restrição contratual em comento avalizada pela lei à época, e pelo órgão regulador máximo da categoria, não há que se falar apenas agora em abuso. Assim, considerar ilegítima tal cláusula fundada na lei e nos atos normativos à época, no mais perfeito ato jurídico, configura-se sim como aplicação retroativa da lei 9656/98” (fl. 8, e-doc. 30).



    Argumenta que “o v. acórdão contrariou, absolutamente, o art. 35 da Lei 9656198, uma vez que tal artigo dispõe que aquela será aplicada a contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurando aos consumidores de contratos anteriores a possibilidade de adaptação aos termos da nova Lei” (fl. 8, e-doc. 30).



    Assevera que “a renovação sucessiva do contrato não retira a força legal do artigo 35 da Lei 9.656198 e do artigo 30 da Lei 10.850104, nem a força normativa do artigo 20 da Resolução Normativa nº 254 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS e, muito menos ainda, a força CONSTITUCIONAL do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da liberdade de agir prevista no artigo 50, inciso II da Carta Magna” (fl. 14, e-doc. 30).



    Defende que “o v. acórdão combatido divergiu de posicionamento dominante desta Suprema Corte, pelo que requer seja o presente recurso conhecido e provido, afastando a decisão de que o contrato deve garantir, sem limites, tratamento sobre o qual consta exclusão expressa, pois fere o ato jurídico perfeito (art. 5 0. XXXVI, CF), uma vez que a própria lei 9.656198 limitou sua aplicação aos contratos firmados em data posterior ao da referida norma” (fl. 18, e-doc. 30).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o v. acórdão combatido, sanando os expressos vícios e ofensas à todas as disposições constitucionais aqui explanadas, sendo esta a medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 18, e-doc. 30).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “o recurso não reúne condições de admissibilidade. A convicção da D. Turma Julgadora assentou-se em mais de um fundamento, não abrangendo o recurso todos eles. Incidente a Súmula 283 do e. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 51).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 948.634, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 123 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia De vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (DJe 18.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicar neste processo a sistemática da repercussão geral, pois há outro óbice processual impeditivo da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    No voto condutor do acórdão recorrido, decidiu-se a controvérsia referente à cobertura de plano de saúde com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “O Código do Consumidor não proíbe estabeleça o fornecedor restrições aos direitos dos consumidores. Contudo, essa permissão não é absoluta. Tem ela limites na própria lei e nos princípios que regem as relações de consumo. Dispõe o artigo 51 do referido diploma legal serem abusivas, dentre outras, as cláusulas que estabeleçam ‘obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade’ (inciso IV). O parágrafo 1º a seu turno, estabelece que é presumidamente exagerada a vantagem que restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal a sorte que possa ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual (inciso II). (...)



    Resiste o apelante à cobertura sob a alegação de não incidir o Código de Defesa do Consumidor, porque antecedente a esse diploma o contrato em apreço. Sem razão, como bem decidido, com suporte na jurisprudência da Corte Superior, ‘dada a natureza de trato sucessivo do contrato de seguro saúde, o CDC rege as renovações que se deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí em retroação da lei nova’ (STJ, REsp 1011331/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3' Turma, j. em 17/04/2008; tb., STJ, REsp 735.168/RJ, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3' Turma, j. em 11/03/2008, DJe 26/03/2008; cf. r. sentença, fls. 214)” (e-doc. 20).



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamentos infraconstitucionais (Lei n. 9.656/1998 e Código de Defesa do Consumidor).



    A impugnação do fundamento infraconstitucional, suficiente e autônomo, referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, precluiu com trânsito em julgado em 8.11.2023 da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.325.032/SP, mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.008.108-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2017). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM VÁRIOS FUNDAMENTOS, DOS QUAIS ALGUNS POSSUEM CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.075.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    7. Ademais, a análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional adotada na decisão do Tribunal de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar reflexa eventual ofensa às normas da Constituição da República, insuscetível de viabilizar o conhecimento deste recurso extraordinário.



    Nesse sentido, em casos análogos ao presente, este Supremo Tribunal Federal negou provimento a Agravo em Recurso Extraordinário assentando que o exame da alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. Confiram-se, por exemplo:



    “EMENTA DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.410.434-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.377.921-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    8. Ressalte-se, quanto ao Tema 123 da repercussão geral, pelo qual se trata da aplicação da Lei n. 9.656/1998, sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados, não ter aplicação ao caso dos autos, porque o acórdão recorrido se baseou não apenas na aplicabilidade da lei antes mencionada, mas também na sua interpretação com o Código de Defesa do Consumidor.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora